Tribunal: TJBA
Processo: 8004753-27.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8004753-27.2022.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS

ADVOGADO:
CAIO GUERRA GURGEL – OAB/BA 36.986

ADVOGADO:
HENRIQUE B. MACHADO LIMA

– OAB/BA 53.929

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO MOINHOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 121, §2°, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, FIGURANDO COMO VÍTIMA POLIANA GONÇALVES DE ARAÚJO, E ART.121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, FIGURANDO COMO VÍTIMAS GLEYCE KELLY VASCONCELOS DA CONCEIÇÃO E MARIA CECILIA VASCONCELOS XAVIER
. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
IMPUGNADO.
2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
8004753-27.2022.8.05.0146
, tendo
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR